Tribunal: TJSP
Processo: 1042337-92.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Narrativa da sentença incongruente com a petição inicial – Nulidade pronunciada– Julgamento da apelação, para resolução da lide, conforme permissivo do art. 1.013, § 3o, inc. II.

EMBARGOS DE TERCEIRO – Improbidade administrativa - Aquisição de veículo – Inscrição no Renajud em data posterior ao negócio jurídico – Transação de valor reduzido, incapaz de levar o devedor

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Narrativa da sentença incongruente com a petição inicial – Nulidade pronunciada– Julgamento da apelação, para resolução da lide, conforme permissivo do art. 1.013, § 3o, inc. II.

EMBARGOS DE TERCEIRO – Improbidade administrativa - Aquisição de veículo – Inscrição no Renajud em data posterior ao negócio jurídico – Transação de valor reduzido, incapaz de levar o devedor à insolvência – Fatos que não denotam má-fé das partes envolvidas – Sentença de improcedência reformada - Recurso de apelação provido.